Tribunal: TJES
Processo: 5007050-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007050-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANE GARUZZI FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007050-56.2024.8.08.0000

PACIENTE: JANE GARUZZI FERREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL)
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE É GENITORA DE FILHA COM 12 ANOS COMPLETOS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.
“A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade em concreto da conduta.

3.
Revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade da genitora aos cuidados dos filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

4
. “Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007050-56.2024.8.08.0000

PACIENTE: JANE GARUZZI FERREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JANE GARUZZI FERREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, nos autos do processo tombado sob nº 5003357-46.2024.8.08.0006, em razão de se encontrar presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a inidoneidade da decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva da paciente, ante a ausência de

fundamentação. Outrossim, aduz que a paciente é genitora de uma filha de 12 (doze) anos de idade e que apresenta condições subjetivas favoráveis.

Registre-se que o
writ
foi recebido durante o Plantão Judiciário em Segundo Grau, havendo o e. Desembargador Plantonista Fábio Clem de Oliveira proferido decisão, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar (Id. 8524212).

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Colhe-se do conjunto probatório amealhado nos autos (Ids. 8524206 e 8524207) que a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos investigados JANE GARUZZI FERREIRA e ELIANAI BARCELOS, em razão de suposta prática delitiva prevista no art. 217-A, do Código Penal, em desfavor da menor E.G.F., filha da investigada, ora paciente, Jane.

Consta que a vítima revelou, por meio de escuta especializada realizada pela equipe gestora da EMEF Ezequiel Fraga Rocha e pelos Conselheiros Tutelares de Aracruz, que sofreu violência sexual por parte do seu padrasto, Elianai, consistentes em atos libidinosos, dos 06 (seis) aos 08 (oito) anos de idade, de forma reiterada durante toda a infância e adolescência, esclarecendo-se que a menor conta, atualmente, com 15 (quinze) anos de idade.

Ressai, ainda, que a adolescente vem sendo constantemente abusada sexualmente por seu padrasto, sendo relatado que o primeiro abuso ocorreu quando a infante tinha entre 06 (seis) e 08 (oito) anos de idade. Relata-se que, após o primeiro abuso, nenhum outro ato de igual natureza ocorreu, até o ano de 2022, quando a adolescente voltou a ser abusada, destacando-se que os abusos ficaram frequentes a partir do ano de 2024, ocorrendo em todas as folgas de serviço do padrasto, que é policial militar. Extrai-se que a adolescente era abusada cerca de duas vezes por semana, momentos nos quais o seu padrasto tocava e lambia as suas partes íntimas; tentava penetrar em seu órgão genital e pedia para que esta segurasse o seu órgão genital. Por fim, informa-se que o último ato de abuso se deu no dia 14 de maio de 2023, tendo a infante, no dia seguinte, resolvido informar o que lhe vinha acontecendo tanto na escola na qual se encontra matriculada, quanto para a sua genitora.

Além disso, a vítima relatou haver levado os fatos até a sua genitora, ora paciente, desde o momento em que os delitos ocorreram pela primeira vez, tendo sido induzida pela genitora a pensar que tal ocorrido se tratou apenas de um sonho. Ademais, em que pese o investigado Elianai tenha sido advertido pelos Conselheiros Tutelares a não se aproximar da vítima, a sua genitora, além de permitir o contrário, tentou convencer a sua filha, juntamente do investigado, a retirar as declarações iniciais, ensinando-lhe, ainda, a mentir acerca dos fatos, atestando se tratar de devaneios por suposto uso de medicação de que faz uso.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(gravidade em concreto da conduta e garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão proferida pela suposta autoridade coatora (Id. 8524206):

“Na espécie, a prova de materialidade do crime está evidenciada através de toda prova carreada aos autos, notadamente pelos relatórios exarados pela escola em que a vítima estuda e pelo Conselho Tutelar deste Município.

No que tange à autoria do crime, há também indícios suficientes quanto à sua origem, posto haver cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de possibilidade da identificação dos agentes a perpetrar o delito em análise.

Com relação ao periculum libertatis, corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: a) Garantia da ordem pública; ou b) Conveniência da Instrução Criminal; ou c) Assegurar a aplicação da Lei Penal; ou d) Garantia da Ordem Econômica (Lei nº 884/94).

E, estando presente um deles, é suficiente para, juntamente aos pressupostos e condição de admissibilidade, autorizar o decreto de prisão preventiva.

(...)

In casu,
o delito em questão detém de alto grau de reprovabilidade, pelas próprias circunstâncias em que se deu, o que se fortalece com as informações contidas de que tanto a genitora quanto o padrasto tentam, a qualquer custo, ludibriar a vítima e fazer com que ela desminta os fatos anteriormente relatados, descredibilizando-a, portanto
.

Dessa forma, em sendo os fatos graves, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida em sociedade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização, um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe decretar o recolhimento cautelar dos agentes causadores”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
tendo sido amparada na especial
reprovabilidade
em concreto da conduta.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, a Defesa sustenta que a paciente é genitora de uma filha de 12 (doze) anos de idade, que necessita de seus cuidados.

Colhe-se do documento (Id. 8524208) que a data de nascimento da menor L.G.F. é 13/5/2012, contando, portanto, com 12 (doze) anos completos.

À vista disso, cumpre destacar que o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
.

Desta feita, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da
imprescindibilidade da genitora aos cuidados dos filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos
.

No que diz respeito à alegação de que a paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)